Tribunal: STF
Processo: RE 130960
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Contagem sucessiva de parcelas de remuneração, ou
seja, influencia reciproca de umas sobre as outras, de sorte que seja
a  mesma gratificação incorporada ao estipendio do servidor, para vir
a integrar, em subsequente operação, a sua propria base de calculo.
          Sistema  incompativel com  o disposto  no art.  37, XIV, da
Constituição, por isso contrariado pelo acórdão recorrido.